Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-56.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000393-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[VILMAR SIQUEIRA - CPF: 958.527.191-53 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARIA DE FATIMA LEONCIO MONTARINI - CPF: 609.857.209-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VILMAR SIQUEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR DESCUMPRIDA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO JÁ FIXADAS NA ORIGEM - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Diante do atual cenário ao fim da instrução, bem como ante a manifestação do Ministério Público pela absolvição do crime de ameaça, penso que, no momento, se mostram mais adequadas e mais convenientes apenas a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão já aplicadas na origem.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000393-56.2022.8.11.0000

PACIENTE: VILMAR SIQUEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Vilmar Siqueira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça, lesão corporal e injúria, no ambiente doméstico.

Assim, sustenta que
i)
não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva;
ii)
Não havia medidas protetivas anteriormente decreta em relação à vítima
iii)
a custódia cautelar se revela mais gravosa que eventual pena;
iv)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id’s 115369965 e 116079979).

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante id. 116481459.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 117204456.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VILMAR SIQUEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Vilmar Siqueira
, pois não estariam presentes os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva.

Consta na denúncia que: “
01º FATO.
A vítima e denunciado são conviventes há aproximadamente quatro meses, e não possuem filhos em comum. Ocorre que na data supracitada - 14 de janeiro de 2022 - o denunciado passou o dia consumindo bebidas alcoólicas, sendo que por volta das 21h passou a humilhar a vítima e injuriá-la com palavras de baixo calão, tais como “Puta, biscate e vagabumda”. Neste viés, consta que após xingar a vítima, o denunciado passou a agredi-la, empurrando-a contra a parede, o que fez com que a vítima caísse sobre algumas cadeiras, restando lesionada, conforme exame de corpo de delito já mencionado.

02º FATO.

(...)

Extrai-se dos autos que durante as agressões, o denunciado ameaçou a vítima, afirmando que iria matá-la.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VILMAR SIQUEIRA como incurso nas disposições do artigo 129, § 13º, c.c. artigo 147, caput, c.c. artigo 61, II, “f”, todos do Código Penal, em concurso
material (...)”

Em
15/01/2022
, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, ante à reiteração criminosa do agente e descumprimento de medidas protetivas de urgência,
in verbis:

“ (...) Vistos em plantão. HOMOLOGO o flagrante, uma vez que formal e substancialmente perfeito. (...)

Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada se fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas inicialmente nas declarações dos Policiais Militares Elinton Luis Francioli de Aquino e Marcos da Gama Silva, além da vítima Maria de Fatima Leoncio Montarini.

Nessa esteira, o “fumus bonissi delicti” mostra-se evidenciado. Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade. No ponto, conforme consta no auto de prisão, o flagranteado foi indiciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 140, 129, § 13º e 147, todos do Código Penal.

(...)

No ponto, a soma das penas máximas dos aludidos dispositivos é superior a 4 anos: Art. 140 – “Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”; Art. 129, § 13º - “Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos); e Art. 147 – “Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”.

No mais, destaca-se que há medida protetiva contra o flagranteado, envolvendo vítima diversa, nos Autos n. 1007481-14.2021.8.11.0055, a qual, “a priori”, ainda se encontra vigente, uma vez que não consta sua revogação.

Além disso, contra a mesma vítima dos autos mencionados anteriormente consta outra medida protetiva anterior, nos Autos n. 1000069-32.2021.811.0055. Ainda, os antecedentes do flagranteado ainda apontam outra medida protetiva, do ano de 2015, contra outra vítima, diversa da já mencionada (Autos n. 5085-91.2015.811.0055), bem como uma ação penal por ameaça, extinta por prescrição (Autos n. 19708-63.2015.811.0055). Daí exala que o histórico de envolvimento do flagrateado em violência doméstica permite a conclusão, neste momento, de que medidas diversas da prisão são insuficientes para conter o seu ímpeto.

Por esse cenário, até mesmo a existência de medidas protetivas anteriores, dentro desse contexto, seria desnecessária para o preenchimento do requisito descrito no artigo 313, inciso III, do CPP.

(...)

Situação que ficou evidenciada no caso sob apreciação, pois o relato da ofendida demonstra, em tese, que o acusado é extremamente violento e, até ser interrompido pela sua prisão em flagrante delito, encontrava-se em clara progressão criminosa, o que, fatalmente, poderá culminar na prática de um feminicídio, caso seja libertado.

(...)

Dessa feita, colhe-se que há risco concreto à integridade física e psicológica da vítima. Com efeito, o art. 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública. A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

É lógico que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.

No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do flagranteado tem nítido propósito de garantir à sociedade, e principalmente à vítima, a necessária tranquilidade.

Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto o art. 313, inciso I, do CPP. Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
CONVERTO a prisão em flagrante de VILMAR SIQUEIRA em prisão preventiva
(...)”

Em consulta no sistema PJE na origem, constata-se que em
15/01/2022
, as medidas protetivas foram impostas em concomitância com a prisão preventiva. Ademais, verifica-se que a instrução já se findou, bem como Ministério Público em alegações finais manifestou pela absolvição do crime de ameaça e pela condenação pelo delito lesão corporal disposto no art. 129, §13º, do Código Penal.

Diante do atual cenário ao fim da instrução, bem como ante a manifestação do Ministério Público pela absolvição do crime de ameaça, penso que, no momento, se mostram mais adequadas e mais convenientes apenas a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão já aplicadas na origem, consoante decisão:

“ (...) Dessa feita,
DETERMINO
as seguintes providências em relação ao requerido:

I-)
Afastamento do lar, domicílio ao local de convivência;

II-)
Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, devendo permanecer a uma distância mínima de 300 metros;

III-)
Separação de corpos.”

Caso a vítima entenda que, pelas particularidades da situação, necessite realmente de outras medidas além das ora deferidas, deverá informar imediatamente nos autos.(...)”

Além do mais, o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas. Não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica,
se não houve a imposição e o prévio descumprimento da medida protetiva,
in verbis:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"

Por esta razão, em dissonância com parecer, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva impingida ao paciente
Vilmar Siqueira
,
sujeitando-o as medidas protetivas impostas na origem.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se não houver outro motivo que impeça a liberdade do paciente, ressaltando que o descumprimento da condição estabelecida poderá ensejar nova prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022